Tribunal: CARF
Processo: 18471.001130/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001130/2007-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Embargante
ARMANDO ESPASANDIN GERPE (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APLICAÇÃO.
Diante da intimação para provar o desembolso, o contribuinte limitou-se a
invocar a nota promissória emitida quando da celebração do contrato de venda
e compra e destacar a data de seu vencimento, nada alegando sobre a
inadimplência da nota promissória, logo é razoável a conclusão da autoridade
lançadora de restar provado o dispêndio/aplicação, a ser considerado na
apuração empreendida para o lançamento por acréscimo patrimonial a
descoberto. Cabe ao contribuinte demonstrar a alegação de defesa de ter
efetivado o pagamento em ano-calendário posterior. Não se trata de prova
negativa, mas de provar o fato consistente no efetivo desembolso ter ocorrido
em ano-calendário posterior.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO PADRÃO.
O desconto simplificado substitui deduções legais, logo, por óbvio, não pode
justificar variação patrimonial, sendo que desde a MP n° 232, de 2004, o art. 10
da Lei n° 9.250, de 1995, estampa expressamente norma interpretativa no
sentido de o valor deduzido não poder ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo rendimento consumido. Precedentes unânimes da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001130/2007-63
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente processo versa sobre Embargos de Declaração (e-fls. 1070/1081)
interpostos por espólio em face do Acórdão no 2401-006.899, 10 de setembro de 2019 (fls.
1002/1024), integrado pelo Acórdão n° 2401-008.435, de 8 de outubro de 2020 (e-fls.
1038/1043), ambos proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento
e cientificados ao contribuinte em 12/04/2021 (e-fls. 1067).
Com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alega-se, em síntese, omissão
quanto ao enfrentamento de matérias arguidas no recurso voluntário e obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Por força do Despacho de e-fls. 1099/1105, os embargos de declaração foram
admitidos em razão de a decisão embargada não ter tratado dos temas abordados nos subtópicos
“III.3 - Do Valor Efetivamente Desembolsado pela Aquisição do Apto 402 da Av. Vieira-Souto”
e “III.4 - Da Indevida Consideração do Desconto Simplificado” do recurso voluntário.
Foi realizado novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento em razão de a Conselheira Relatora não mais integrar o
colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação postal em 12/04/2021 (e-fls. 1067), os
embargos de declaração interpostos na segunda-feira 19/04/2021 (e-fls. 1.070) são tempestivos
(RICARF, Anexo II, art. 65, § 1o; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 5°), não tendo a decisão
embargada apreciado os subtópicos “III.3 - Do Valor Efetivamente Desembolsado pela
Aquisição do Apto 402 da Av. Vieira-Souto” e “III.4 - Da Indevida Consideração do Desconto
Simplificado” do recurso voluntário.
Desembolso pela Aquisição do Apto 402 da Av. Vieira-Souto. A fiscalização
intimou o contribuinte a apresentar as provas da liquidação do preço da venda e compra do Apto
402 da Av. Vieira-Souto (e-fls. 20 e 23). Em resposta, o contribuinte afirmou que o pagamento
efetuado em novembro de 2002 se deu em dinheiro e que o restante a ser pago em 2003 foi
representado por nota promissória (e-fls. 57). Nesse contexto, a autoridade lançadora considerou
que a nota promissória foi paga ao tempo de seu vencimento, incluindo o valor no fluxo de caixa
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

como dispêndio/aplicação (e-fls. 714), uma vez que, apesar de intimado, o contribuinte não
apresentou a prova requerida do pagamento (extrato bancário e cópia de cheque) (e-fls. 708).
Apenas na impugnação (e-fls. 743/746), o contribuinte afirma que deixou de
adimplir a nota promissória em seu vencimento, tendo efetivado o pagamento em ano-calendário
posterior. A decisão recorrida afastou o argumento de defesa considerando que não se apresentou
prova da liquidação da promissória em ano-calendário posterior.
Nas razões recursais, o contribuinte sustenta que, conforme escritura pública,
adquiriu imóvel em 08/11/2002, sendo metade do preço ajustado pago em novembro de 2002 e
para a outra metade emitida promissória “pro soluto” vencível em 15/05/2003. Contudo, em
razão da inadimplência, nada pagou em 2003, tendo a fiscalização presumido o pagamento sem
apresentar qualquer prova do desembolso. Assim, argumenta que a dívida assumida e não
quitada não pode ser considerada como dispêndio/aplicação, não se podendo exigir do recorrente
a prova do não pagamento em 2003 ou do efetivo pagamento em ano-calendário posterior.
O conjunto probatório colhido pela fiscalização é capaz de gerar o convencimento
de o contribuinte ter omitido metade do valor pago pelo imóvel na Declaração de Ajuste Anual.
De fato, as declarações de ajuste anual dos anos-calendários de 2002 e 2003 (e-fls.
06/16) revelam o intento de se omitir da declaração de bens o real valor pago pelo imóvel, eis
que não se informou o efetivo valor do bem imóvel e nem a dívida assumida, ainda mais sendo a
nota promissória pro soluto. Nas duas declarações de ajuste anual, consta da “Declaração de
Bens e Direitos” apenas o valor equivalente à primeira parcela e não há nenhuma referência à
assunção de dívida em “Dividas e Ônus Reais”.
Considerando que, diante da solicitação de prova do desembolso (extrato ou
cheque), o recorrente limitou-se a invocar perante a fiscalização a nota promissória e a destacar a
data de seu vencimento, nada alegando sobre a inadimplência da nota promissória, é razoável a
conclusão de restar provado o dispêndio/aplicação em 15/05/2003, a ser considerado na apuração
empreendida para o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto (CTN, art. 43, II; e Lei
n° 7.713, de 1988, art. 3°, §1°).
Assim, cabe ao contribuinte demonstrar a alegação de defesa de ter efetivado o
pagamento em ano-calendário posterior. Note-se que não se trata de prova negativa, mas de
provar o efetivo desembolso em ano-calendário posterior. Porém, a prova do fato impeditivo em
questão não foi produzida (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869,
de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
Por conseguinte, não prosperam as alegações vertidas no subtópico “III.3 - Do
Valor Efetivamente Desembolsado pela Aquisição do Apto 402 da Av. Vieira-Souto”.
Desconto Simplificado. O recorrente sustenta que o desconto simplificado não
pode ser considerado como aplicação de recursos na planilha Demonstrativo de Origens e
Aplicações de Recursos, pois não seria um dispêndio efetivo. No seu entender, haveria
presunção ilegal e inadmissível, conforme jurisprudência.
A argumentação não prospera, pois o desconto simplificado substitui deduções
legais, logo, por óbvio, não pode justificar variação patrimonial, sendo que desde a MP n° 232,
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

de 2004, o art. 10 da Lei n° 9.250, de 1995, estampa norma interpretativa no sentido de o valor
deduzido não poder ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo rendimento
consumido.
O entendimento em questão não destoa das seguintes decisões unânimes da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1997
IRPF - Caracteriza o acréscimo patrimonial a descoberto o excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. O desconto
simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou consumo.
Recurso especial provido.
Acórdão n° 9202-01.062, de 21 de setembro de 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO PADRÃO
Devem ser computados a título de despesa, nos fluxos de caixa mensais destinados a
apurar o acréscimo patrimonial a descoberto, os descontos simplificados realizados pelo
contribuinte, rateados linearmente de acordo com os meses de cada ano-calendário.
Recurso especial provido.
Acórdão n° 9202-002.957, de 6 de novembro de 2013
Isso posto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1110
DF CARF MF
Original